Tribunal: STJ
Processo: 0003262-07.2020.8.26.0050
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3014005 - SP(2025/0297783-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: R A DE L M
ADVOGADO
: ROBSON CYRILLO - SP314428
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: A A P - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: ROGER DE MOURA SCHAUN - SP398921
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA

SÚMULA 182/STJ.
1. O agravo regimental limitou-se a alegações genéricas de que os
fundamentos teriam sido impugnados nas razões do recurso especial,
desenvolvendo
argumentação
apenas
quanto
à
aplicação
da
sem atacar, de forma específica, a ausência de
Súmula 284/STF,
prequestionamento, a incidência da
nem a premissa de que
Súmula 7/STJ,
o agravo em recurso especial não impugnou todos os fundamentos da
decisão de inadmissão.
2. A falta de impugnação específica e integral dos fundamentos da decisão
agravada atrai a incidência da
o que conduz ao não
Súmula 182/STJ,
conhecimento do agravo regimental.
3. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
09 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55785085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/04/2026 22:50:25
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 8ec98992-5861-4ea0-98b5-3eb34357880a

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3014005 - SP(2025/0297783-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: R A DE L M
ADVOGADO
: ROBSON CYRILLO - SP314428
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: A A P - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: ROGER DE MOURA SCHAUN - SP398921
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA

SÚMULA 182/STJ.
1. O agravo regimental limitou-se a alegações genéricas de que os
fundamentos teriam sido impugnados nas razões do recurso especial,
desenvolvendo
argumentação
apenas
quanto
à
aplicação
da
sem atacar, de forma específica, a ausência de
Súmula 284/STF,
prequestionamento, a incidência da
nem a premissa de que
Súmula 7/STJ,
o agravo em recurso especial não impugnou todos os fundamentos da
decisão de inadmissão.
2. A falta de impugnação específica e integral dos fundamentos da decisão
agravada atrai a incidência da
o que conduz ao não
Súmula 182/STJ,
conhecimento do agravo regimental.
3. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por R A DE L M contra a decisão
monocrática proferida à fl. 2.332.
Nas razões, a parte agravante argumenta que todos os fundamentos
invocados no acórdão da apelação e nos embargos de declaração foram amplamente
impugnados nas razões do recurso especial, interpostas às fls.
com
2.286/2.295,
transcrição fidedigna e impugnação dialética (fls.
).
2.341/2.342
Documento eletrônico VDA55785090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/04/2026 22:50:25
Código de Controle do Documento: 344214a6-d248-4500-b68f-fdc0f7e35b72

Sustenta que a aplicação da
foi equivocada e que o
Súmula 284/STF
foi omisso quanto ao dispositivo violado que sustentaria o óbice, o que
decisum
inviabilizaria a dialeticidade recursal (fl. 2.342).
Defende, por fim, o conhecimento e provimento do agravo interno para que
seja provido o recurso especial, com a rescisão do acórdão recorrido, conforme as
violações apontadas (fl. 2.342).
Intimado, o Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do agravo
regimental, nos termos do parecer de fls. 2.360/2.363.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta conhecimento.
Em obediência ao princípio da dialeticidade (art. 932, III, do CPC
o
o
c/c
art. 3
do CPP), incumbe ao agravante o ônus de demonstrar o desacerto da decisão
agravada, mediante impugnação clara e específica de seus fundamentos.
No caso, a decisão agravada está calcada no seguinte fundamento:
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que, na
origem, inadmitiu o recurso especial – a saber, ausência de prequestionamento,
e
(fls.
).
Súmula 284/STF
Súmula 7/STJ
2.332/2.333
A parte agravante, no entanto, não impugnou, de forma específica e
suficiente, os fundamentos. Limitou-se a afirmar, em termos genéricos, que teria
impugnado os fundamentos “nas razões do recurso especial”, sem demonstrar a
refutação integral e concreta dos três motivos da inadmissão (ausência de
prequestionamento,
e
, tendo apenas desenvolvido
Súmula 284/STF
Súmula 7/STJ)
argumento dirigido à Súmula 284/STF.
Não houve ataque específico à ausência de prequestionamento nem à
incidência da
tampouco à premissa central de que o agravo em recurso
Súmula 7/STJ,
especial não impugnou todos os fundamentos.
Assim, é o caso de incidir, mais uma vez, a Súmula 182/STJ.
Nesse sentido: AgInt nos EDcl no
relatora Ministra
AREsp n. 2.661.968/PE,
Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
24/9/2025,
Documento eletrônico VDA55785090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/04/2026 22:50:25
Código de Controle do Documento: 344214a6-d248-4500-b68f-fdc0f7e35b72

e AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da
29/9/2025;
AREsp n. 2.800.241/SP,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
16/9/2025,
23/9/2025.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA55785090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/04/2026 22:50:25
Código de Controle do Documento: 344214a6-d248-4500-b68f-fdc0f7e35b72

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0297783-5
AREsp 3.014.005 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00008461620218260120 00032620720208260050 15080805920198260050
15187038520198260050 24152019 32620720208260050 8461620218260120
846162021826012000032620720208260050
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: R A DE L M
ADVOGADO
: ROBSON CYRILLO - SP314428
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: A A P - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: ROGER DE MOURA SCHAUN - SP398921
CORRÉU
: M V M M
CORRÉU
: F L DE O D A
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Receptação
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: R A DE L M
ADVOGADO
: ROBSON CYRILLO - SP314428
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: A A P - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: ROGER DE MOURA SCHAUN - SP398921
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605551308=04881098@
2025/0297783-5 - AREsp 3014005 Petição : 2025/0086906-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55706472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:33:45
Código de Controle do Documento: 1BE3E674-833F-40CA-87C4-16A58A8C7033